Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-85.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1017408-85.2017.8.11.0041
AGRAVANTE: RAQUEL ALVES CARVALHO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por RAQUEL ALVES CARVALHO com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID 24978983, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI